Tribunal: TJES
Processo: 5000647-79.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-79.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN TAYLOR SILVA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE. MANOBRA IRREGULAR DE CONVERSÃO À ESQUERDA PELO AUTOR. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E EXCESSO DE VELOCIDADE PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que se envolveu em
acidente de trânsito ocorrido em 31/01/2024, na rodovia ES-375, envolvendo o automóvel do autor/recorrido e a motocicleta conduzida pelo requerido/recorrente.

Em sede de sentença (ID 16402331) o juízo julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não é possível atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer dos envolvidos, sendo inaplicável o dever de indenizar, uma vez que ambas as partes contribuíram igualmente para o evento danoso.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 16402333), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que não é possível verificar o grau de culpa de cada um dos envolvidos no acidente, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por qualquer das partes.

Ainda que o recorrente alegue que a manobra abrupta do Autor/recorrido tenha criado situação de risco repentina, limitando a capacidade de reação do recorrente e tornando o acidente inevitável, não há como ignorar que o recorrente também se encontrava em situação irregular, na medida em que
trafegava em velocidade visivelmente superior à permitida para o local, conforme determinado na sentença, bem como realizou ultrapassagem em faixa contínua, em desacordo com o disposto no artigo 203, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a conduta isolada de qualquer das partes não teria dado causa ao acidente. A imprudência do recorrido, ao invadir a pista de forma irregular, foi a causa inicial do risco. Contudo, as infrações do recorrente agravaram ou impediram a reação necessária para evitar a colisão.

Como bem preleciona a doutrina, a concorrência de culpas configura-se quando a vítima, sem ter sido a única causadora do dano, contribuiu para o resultado. Embora o Artigo 945 do Código Civil preveja a fixação proporcional da indenização, no caso em tela, não há meios seguros e objetivos para sopesar e atribuir o grau de culpa de cada um.

Nesse contexto, onde as culpas se equivalem ou se anulam em termos de causa eficiente, a solução mais adequada é a neutralização das culpas. Cada um dos litigantes deve, portanto, assumir o próprio prejuízo decorrente do evento danoso.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE.
Descabe falar em responsabilização do réu pelo acidente, pois pelo conjunto probatório formado nos autos restou evidenciada a concorrência de culpas, de modo que cada um dos envolvidos no sinistro deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento
. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 10010773820178260032 SP 1001077-38.2017.8 .26.0032, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 16/10/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2018)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida, e, em consequência, o pedido contraposto formulado pelo Réu também deve ser julgado improcedente.

Em relação aos danos morais, entendo indevidos, nos termos dos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A culpa concorrente ocorre quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, o que deve implicar em redução proporcional do quantum indenizatório . Inteligência do artigo 945 do Código Civil. 2. O local do acidente possui cruzamento e trânsito de pessoas, tratando-se, portanto, de uma via coletora, ou seja, destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade (artigo 61, do Código de Trânsito Brasileiro). 3 . No caso concreto, houve a participação do autor, que concorreu para o acidente ao conduzir seu veículo em velocidade incompatível para o local. Do mesmo modo, cabia ao requerido obedecer às regras do Código de Trânsito Brasileiro, e não adentrar ao cruzamento sem a prudência e a cautela necessárias, não se certificando das condições de segurança. 4. Em razão da culpa concorrente do autor e do réu pelo acidente de trânsito noticiado, ambos são solidariamente responsáveis pelos danos que causaram a terceiros . 5.
O acidente de trânsito, por si só, não induz a caracterização de dano moral, senão quando, do sinistro, decorram maiores consequências que importem em violação aos atributos da personalidade. No caso, não há prova do dano adicional em primeiro grau.
6 . Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 0173647-27 .2015.8.09.0085, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais c/c danos morais decorrente de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.703,00 a título de danos materiais e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A ré, ora apelante, busca a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e a aplicação do menor orçamento apresentado para a reparação dos danos materiais. A autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença para incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ré é integralmente responsável pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se há fundamento para o reconhecimento de culpa concorrente entre as partes; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade exclusiva pelo acidente recai sobre a ré, cujo condutor desrespeita a sinalização de "Pare" e invade a via preferencial, causando a colisão . A prova oral colhida, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, confirma a culpa exclusiva do motorista da ré, afastando a hipótese de culpa concorrente. Os danos materiais pleiteados pela autora estão devidamente comprovados e calculados com base nos orçamentos apresentados, sendo o valor de R$ 6.703,00 adequado e condizente com a média dos orçamentos. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois os fatos narrados, embora desagradáveis, não configuram abalo moral indenizável, sendo situações corriqueiras em acidentes de trânsito . Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões dos recursos apresentados são suficientes para o enfrentamento das questões levantadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Recursos de ambas as partes desprovidos . Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva no acidente de trânsito recai sobre o condutor que desrespeita a sinalização de "Pare" e invade a via preferencial, sendo indevido o reconhecimento de culpa concorrente. 2. Danos materiais comprovados e calculados com base na média dos orçamentos apresentados devem ser indenizados .
3. O dano moral em acidentes de trânsito somente é indenizável quando há prova de abalo significativo à esfera moral do indivíduo, o que não ocorre em situações corriqueiras de colisão
. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 44; CPC/2015, arts . 1.010 e 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e nº 54. (TJ-SP - Apelação Cível: 10184588720228260451 Piracicaba, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 12/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)